Tribunal: TJBA
Processo: 8174437-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174437-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILDA MOREIRA DA MATTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANIEL SORIANO DA MATTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE CABOS DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela COELBA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 37.371,00 e danos morais no montante de R$ 20.000,00, decorrentes de incêndio na Fazenda Santa Tereza, de propriedade da Apelada. Busca-se a reforma do julgado, especialmente quanto à responsabilidade civil pelo incêndio e ao quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a COELBA deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de incêndio supostamente provocado pelo rompimento de cabos energizados; e
(ii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público é objetiva, inclusive em caso de omissão, nos termos do art. 14 do CDC, art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF. A omissão na adequada manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço.

4. O laudo pericial judicial concluiu pela relação direta entre o incêndio ocorrido e o rompimento dos cabos da rede elétrica, apontando ausência de manutenção adequada. A COELBA não produziu contraprova capaz de infirmar o nexo causal.

5. Os danos materiais foram comprovados mediante laudo pericial e orçamento dos serviços necessários para recuperação da área afetada, sendo adequada a manutenção da condenação no valor de R$ 37.371,00.

6. A indenização por dano moral deve ser reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, alinhado-se à jurisprudência deste Tribunal em casos análogos de incêndio em propriedade rural decorrente de falha na rede elétrica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio provocado por falha na manutenção da rede elétrica, comprovado o nexo causal por laudo pericial. 2. O valor da indenização por dano moral em casos de incêndio rural decorrente de curto-circuito deve observar precedentes deste Tribunal, sendo adequada a fixação no montante de R$ 10.000,00.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8174437-60.2023.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)

e, como Apelada,
GILDA MOREIRA DA MATTA
, representada legalmente por André Luis da Matta.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA